Tribunal: TJMT
Processo: 1002129-40.2020.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ATO NÃO REALIZADO PELO OFICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FRENTE À NORMA REGISTRAL – IMPETRAÇÃO DE MANDADO SEGURANÇA – VIA INADEQUADA – APLICAÇÃO DA LEI N. 6.015/73 – MEIO PROCESSUAL CABÍVEL EM CASO DE DISCORDÂNCIA COM A CONDUTA DO CARTÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 198, da Lei n. 6.015/1973, quando houver exigências feitas por oficiais de Cartório para registro e/ou averbação de documentos, a parte deverá suscitar dúvida ao Juízo competente, que após eventual impugnação do interessado, dirimirá a dúvida, por sentença, da qual cabe apelação.
A própria Lei que regula o mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009) proíbe a sua impetração quando cabível qualquer procedimento administrativo, inclusive a suscitação de dúvida, consoante visto na espécie.
No caso, é manifestamente inadmissível a via do mandado de segurança que visa conceder a ordem para determinar que o oficial do cartório proceda ao registro de imóvel, mormente quando a recusa é justificada, não se mostrando presente o direito líquido e certo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002129-40.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[R. M. DE ALMEIDA LOBO - ME - CNPJ: 05.219.668/0001-48 (APELANTE), RAIMUNDO MARCONES DE ALMEIDA LOBO - CPF: 351.992.703-97 (APELANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E TÍTULOS E DOCUMENTOS (APELADO), RAIMUNDO MARCONES DE ALMEIDA LOBO - CPF: 351.992.703-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE SAPEZAL - CNPJ: 07.965.670/0001-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022